Tribunal: TCU
Processo: 022.982/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU p para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Polícia Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Divino Pedro da Costa, Cleusa Álvares Moraes Rocha, Maria de Fátima Pereira Fausto e Loumar César Ignácio, concedendo-lhes registro; 9.2. sobrestar a análise do ato de concessão de aposentadoria a Samuel Freitas Costa Filho até a apreciação de mérito da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, em análise no STF, conforme procedimento fixado no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário ; 9.3. alertar a AudPessoal para que reenvie imediatamente este processo para julgamento no caso de o STF não ter concluído os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, a tempo de o ato de Samuel Freitas Costa Filho obter registro tácito; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Departamento de Polícia Federal.